Tribunal: TJES
Processo: 5031939-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031939-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE
STENT
FARMACOLÓGICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção do contrato de assistência médica nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral, além de obrigar a cobertura do fornecimento do material "Stent Coronário Farmacológico com Eluição de Sirolimus" para procedimento cirúrgico e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A operadora sustenta a legalidade da rescisão contratual em razão da inadimplência do beneficiário e a ausência de abusividade na negativa de fornecimento do material cirúrgico, sob o fundamento de que o contrato era anterior à Lei nº 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da rescisão contratual por inadimplência e a possibilidade de restabelecimento do contrato; e (ii) a abusividade da negativa de fornecimento do
stent
farmacológico e a consequente condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608/STJ.

5. A negativa de cobertura do
stent
farmacológico, necessário para o procedimento cirúrgico prescrito, é abusiva, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A rescisão unilateral do contrato por inadimplência somente é válida se observada a notificação prévia ao consumidor, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. No caso, comprovada a inadimplência superior a sessenta dias e a devida notificação, a rescisão do contrato foi regular.

7. O pagamento das mensalidades em atraso após o cancelamento contratual não tem o condão de restabelecer automaticamente o contrato.

8. A negativa indevida de cobertura do procedimento, enquanto vigente o contrato, configura ilícito passível de indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para afastar a determinação de reativação do contrato, mantendo-se as demais disposições da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, irresignada com a sentença proferida pelo MMº Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória (id 10480030), que julgou procedente o pedido autoral formulado por JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO, e determinou a manutenção do contrato celebrado com o autor nas mesmas condições pretéritas à rescisão unilateral, bem como a cobertura do fornecimento do material "Stent Coronário Farmacológico com Eluição de Sirolimus" para a realização da cirurgia de angioplastia de vasos múltiplos.

A sentença condenou, ainda, a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais.

Irresignada, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de apelação (id 10480045), em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) que a inadimplência do Apelado rendeu ensejo à rescisão unilateral do contrato, tornando ilegítima a pretensão de manutenção do plano de saúde e fornecimento de materiais cirúrgicos; (b) a regularidade de sua conduta, pois observou os procedimentos legais e contratuais para a rescisão do contrato por inadimplência do beneficiário; (c) a inexistência de abusividade na negativa de cobertura do material "Stent Coronário Farmacológico com Eluição de Sirolimus", uma vez que o contrato firmado pelo Apelado não estava submetido à Lei nº 9.656/98 e que a negativa de fornecimento seguiu os termos pactuados.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031939-36.2023.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, irresignada com a sentença proferida pelo MMº Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória (id 10480030), que julgou procedente o pedido autoral formulado por JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO, e determinou a manutenção do contrato celebrado com o autor nas mesmas condições pretéritas à rescisão unilateral, bem como a cobertura do fornecimento do material "Stent Coronário Farmacológico com Eluição de Sirolimus" para a realização da cirurgia de angioplastia de vasos múltiplos.

A sentença condenou, ainda, a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais.

Irresignada, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de apelação (id 10480045), em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) que a inadimplência do Apelado rendeu ensejo à rescisão unilateral do contrato, tornando ilegítima a pretensão de manutenção do plano de saúde e fornecimento de materiais cirúrgicos; (b) a regularidade de sua conduta, pois observou os procedimentos legais e contratuais para a rescisão do contrato por inadimplência do beneficiário; (c) a inexistência de abusividade na negativa de cobertura do material "Stent Coronário Farmacológico com Eluição de Sirolimus", uma vez que o contrato firmado pelo Apelado não estava submetido à Lei nº 9.656/98 e que a negativa de fornecimento seguiu os termos pactuados.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a relação mantida entre as partes se insere no âmbito das relações de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, encartado no teor da Súmula nº. 608, estabelece que "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Dessa forma, aplicam-se ao caso as diretrizes protetivas dos direitos do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova e a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao aderente, conforme dispõem os arts. 6º, VIII, e 47 da referida legislação especial.

À luz de tais diretrizes, é cediço que a operadora de plano de saúde, ao fornecer serviço essencial de assistência médica, não pode restringir a cobertura de procedimentos imprescindíveis ao tratamento do paciente, por caracterizar-se tal conduta como abusiva.

No caso vertente, o Apelado foi diagnosticado com obstruções graves em suas artérias coronárias, sendo-lhe indicada a realização de angioplastia com colocação de "
stent
farmacológico". A Apelante, por sua vez, autorizou a cirurgia, porém negou a cobertura dos materiais necessários ao procedimento sob a justificativa de que cuidava de "
Pedido não coberto em contrato de plano de saúde não regulamentado, isto é, anterior à vigência da Lei nº 9.656/98 (art. 1º da RN da ANS)
" (id 10479433).

Sobre a questão, proclama o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que a negativa de cobertura de próteses, órteses e
stents
necessários ao sucesso de procedimentos cirúrgicos cobertos pelo contrato é ilícita, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei 9.656/98. Destaca a colenda Corte Superior que a irretroatividade do referido diploma legal não afasta a possibilidade do exame sobre a abusividade das cláusulas contratuais, à luz das normas consumeristas.

Veja-se:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC
. SÚMULA N. 608/STJ.
DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. STENT. CIRURGIA CARDÍACA
. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Acerca da recusa de custeio de prótese necessária ao ato cirúrgico, com base em contrato anterior à Lei n. 9.656/1998, o STJ tem decidido que, "Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. [...] Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão),

revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar" (AgRg no AREsp n. 800.635/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016).

3. Apesar de as disposições da Lei n. 9.656/1998 só se aplicarem aos contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como aos contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados a seu regime, com base na proteção do consumidor, "É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de stent, quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. Precedentes" (REsp n. 735.168/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/3/2008, DJe de 26/3/2008).

4. Com efeito, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

5. "[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados" (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021).

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem, a fim de concluir que as cláusulas restritivas foram adequadamente redigidas - como pretende a ora agravante -, demandaria o reexame dos fatos e das provas, bem como nova análise dos termos pactuados, o que é vedado em recurso especial.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CIRURGIA COM UTILIZAÇÃO DE STENT – PROCEDIMENTO REALIZADO POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR – RECUSA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR A LEI Nº 9.656/98 E DE QUE O STENT É PRÓTESE, ESTANDO EXCLUÍDO DA COBERTURA CONTRATUAL – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A relação havida entre o autor e a ré é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Mesmo que não se reconheça a aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência, o colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque “o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito”. (Ag Rg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 3. In casu, em relação a negativa de cobertura dos “stents”, a jurisprudência pátria tem entendido que esse não é prótese e sim aparelho utilizado como forma de viabilizar o fluxo sanguíneo e, desta forma, trata-se de elemento indispensável ao sucesso do tratamento, no caso, da cirurgia realizada no autor. 4. Verifica-se que o fornecimento do stent era determinante para o sucesso do procedimento cirúrgico, sendo que as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são incompatíveis com a boa-fé que deve reger as relações consumeristas, a teor do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça indica que a cláusula que exclui determinado material ou meio necessário para o melhor desempenho do tratamento clínico ou cirúrgico coberto pelo plano de assistência médica e hospitalar é nitidamente abusiva. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº 5002512-37.2022.8.08.0021; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: Segunda Câmara Cìvel; Data: 03.03.2023)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos a ele anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo. Precedente do STJ. 2) Mesmo nos contratos anteriores não adaptados às disposições da Lei n° 9.656/98, não pode o plano de saúde negar o custeio de algum tipo de terapêutica ou mesmo materiais indicados por profissional habilitado para o tratamento de doenças cobertas pelo contrato, sob pena de violação ao inciso II do §1° do art. 51 do CDC, mormente por restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do pacto. 3) Inexistindo controvérsia esteja a enfermidade (coronariopatia grave) devidamente coberta pelo contrato de plano de saúde, tem-se por abusiva a negativa de cobertura do procedimento de angioplastia. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 300,00.

(TJES - Apelação Cível nº 5027556-83.2021.8.08.0024; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.06.2023)

Forçoso concluir, portanto, que ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei 9.656/98, a negativa de cobertura do
stent
farmacológico configura prática abusiva, contrariando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

No que concerne à alegada rescisão contratual, verifica-se que a operadora do plano de saúde aponta o inadimplemento do usuário, por três meses consecutivos, como fundamento para o cancelamento do contrato, bem como para a negativa do material necessário ao procedimento.

Há de se ressaltar que o referido argumento, no presente caso, não pode ser utilizado para eximir a empresa de cumprir a obrigação de fornecer o tratamento necessário. Isto porque a negativa indevida ocorreu ainda antes do alegado cancelamento do contrato, não podendo servir de fundamento ulterior para negativa de procedimento devido ainda na vigência do contrato, sobretudo porque a motivação formal apresentada sequer foi fundada no inadimplemento, mas exclusivamente na ausência de cobertura.

Por outro lado, ainda que a rescisão unilateral do contrato não possa servir de fundamento retroativo para negar a cobertura de procedimento devido, tal fato não assegura, necessariamente, o direito do autor à reativação do contrato outrora cancelado.

Sobre a questão, é cediço que nos termos do artigo 13, da Lei nº 9.656/1998, os contratos de seguro privado de assistência à saúde “
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
”, ao passo que, o inciso II, do parágrafo único do mesmo dispositivo, preceitua que são “
vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
.”

No caso vertente, depreende-se dos autos que a rescisão contratual ocorreu em 05/10/2023 (id 10480016), após três meses de inadimplência e seguida de notificação com aviso de recebimento encaminhada ao endereço cadastrado.

Sobre a referida comunicação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "(...)
a Lei n.º 9.656/1998 não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde individual/familiar, para a resolução do contrato por inadimplemento (art. 13, parágrafo único, II), e, por isso, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do beneficiário, como consta da súmula normativa n.º 28 da ANS
" (AgInt no AREsp n. 2.188.708/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Ademais, o próprio Apelado, em suas manifestações nos autos, admite o inadimplemento das mensalidades com vencimento em 30/07, 30/08 e 30/09, informando que apenas efetuou o pagamento dos débitos em 09/10/2023, mesma data, registre-se, em que ajuizada a presente ação e quando o plano já se encontrava formalmente extinto.

Neste contexto, forçoso reconhecer que uma vez consumado o cancelamento contratual de forma válida, não possui o usuário direito à reativação automática do contrato cancelado por inadimplência em decorrência do pagamento posterior. O pagamento, nessas circunstâncias, equivale apenas à liquidação de uma dívida existente até a data do cancelamento, mas não tem o condão de restaurar automaticamente a relação contratual extinta.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATANTE – CANCELAMENTO UNILATERAL LEGÍTIMO – PLEITO DE REATIVAÇÃO COM BASE EM PAGAMENTO POSTERIOR – NÃO ACOLHIMENTO – DEMANDA MÉDICA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica à verificação de pelo menos 60 (sessenta) dias de inadimplência e à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora.

2. Quanto à necessária notificação, para além de não constar dos autos sequer argumentos no sentido de que tal requisito no fora cumprido, a operadora de saúde colaciona no bojo de suas contrarrazões recursais cópia da notificação para o endereço declinado pelo agravante nas razões recurais e do respectivo aviso de recebimento devidamente assinado.

3. O pagamento posterior das mensalidades em atraso não importa em restabelecimento do plano de saúde cancelado em razão da inadimplência, conforme assentado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

4. Os documentos carreados no feito de origem não demonstram nenhuma urgência quanto à manutenção ou início de tratamento médico, revelando, tão somente, acompanhamento em razão de pressão arterial elevada.

5. Ademais, não há amparo normativo para coagir a operadora de saúde, enquanto provedora de saúde suplementar, a manter os serviços contratados quando lhe é possível, por expressa dicção legal, proceder ao cancelamento unilateral do plano em decorrência da inadimplência, mesmo que tal circunstância seja observada durante período de tratamento, cujo dever de fornecimento, com fulcro no direito constitucional à vida e à saúde, permanece atribuído ao Estado. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5003780-29.2021.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16.12.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. ART. 13, II, DA LEI Nº 9.956/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DA USUÁRIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO EM CURSO POR DOENÇA GRAVE. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A r. Decisão agravada justificou a concessão da tutela de urgência com base em documentação médica inexistente nos autos. Além disso, considerou que não houve inadimplemento por parte da autora/agravada, mesmo havendo afirmação em sentido contrário na inicial, quando se afirmou que as parcelas vencidas foram quitadas no dia 06/02/2019, já após o cancelamento do plano em 15/01/2019.

2. O STJ considera indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente (AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). De acordo com a Corte da Cidadania: Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado. (AGRG nos EDCL nos EDCL no RESP 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012). 3. Embora se trate de notificação extrajudicial, o Código de Processo Civil considera válida as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único), o que se aplica, por analogia, ao caso. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), objetivando regulamentar o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998, editou a Súmula Normativa nº 28, de 30 de novembro de 2015, que, dentre outros aspectos, definiu:

3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.

4. Esse entendimento é admitido pela jurisprudência do STJ, que se posiciona no sentido de ser dispensável a notificação pessoal nos casos de comprovação da mora, em ações de busca e apreensão, e nas retomadas de imóvel fundamentadas no Decreto-Lei nº 70/66, conforme assinalou a Insigne Ministra Maria ISABEL Gallotti, no julgamento monocrático do Recurso Especial Nº 1.819.397/DF, em que manteve o entendimento da Corte a quo no sentido de que a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço da beneficiária, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para atender ao disposto na Lei nº 9.656/1998, conforme dispõe a Súmula Normativa nº 28 da ANS.

5. No caso, a agravante colacionou ao presente instrumento a comprovação da notificação enviada e devidamente recebida no endereço da agravada, o mesmo constante da ficha cadastral desta perante a operadora do plano de saúde ora agravante e também da inicial da presente ação, no qual a consumidora recebia os seus boletos.

6. O pagamento posterior do débito em aberto, relativo a período em que o contrato ainda vigia, no qual a agravada tinha ampla cobertura, não importa em reativação do plano cancelado.

7. A agravada, embora idosa, não afirmou na inicial ser portadora de doença grave e submeter-se a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, mas apenas possuir problemas de saúde, de modo que são inaplicáveis, nessa fase, os julgados mencionados pelo magistrado a quo.

8. Nada obsta que, com a instrução, fique configurada a necessidade de manutenção do plano, o que, contudo, não se verifica nessa fase inicial.

9. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada.

10. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AI 0007623-50.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/01/2020; DJES 29/01/2020)

Assim, ainda que reconhecido o abuso de direito quanto à negativa de cobertura do procedimento médico devido enquanto o contrato ainda estava vigente, tal circunstância não autoriza a conclusão de que o contrato deveria ser reativado posteriormente com a simples quitação dos débitos pelo autor. A rescisão contratual, se efetivada nos termos legais, produz seus efeitos jurídicos próprios, não podendo ser afastada apenas pelo pagamento posterior do consumidor.

Merece reforma, portanto, a sentença neste particular.

Por fim, não merece acolhida a pretensão recursal quanto ao afastamento da condenação imposta a título de dano moral. Isto porque a recusa indevida à cobertura caracteriza um ilícito contratual, irradiando efeitos para além da esfera meramente contratual. Neste sentido já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ, a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido pela própria doença.

Precedentes
”
(AgInt no AREsp n. 1.527.424/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

Quanto ao valor arbitrado, a indenização fixada pelo juízo de origem no montante de R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação do dano e de desestímulo à reiteração da conduta ilícita, de modo que deve ser mantida.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, para afastar o comando sentencial que determinou a continuidade da vigência do contrato de prestação de serviço à saúde celebrado entre as partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o Relator